Tribunal: STF
Processo: RE 72341
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-10
Data de publicação: 1972-03-10

Ementa:
CONCURSO ANULADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DA INCONSTITUCIONALIDADE SÓ
SERIA POSSIVEL COGITAR, NO CASO, SE ALGUM CANDIDATO, COM MENOS DE
CINCO ANOS DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO, SE HOUVESSE APRESENTADO AO
CONCURSO E NÃO FOSSE ADMITIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM HONORARIOS
ADVOCATICIOS.